Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA.
1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015.
2. No caso vertente, constata-se que a análise acerca de eventual novação da dívida entre as partes pode ser melhor apreciada após a realização da prova oral, a qual será cotejada com o acordo extrajudicial e demais documentos apresentados aos autos.
3. Havendo controvérsia acerca dos fatos narrados, entendendo o magistrado pela necessidade da realização da prova oral para o desfecho da controvérsia, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.